Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Não há ofensa à coisa julgada a determinação para compensação de valores não tratada na fase de conhecimento, pois a natureza da verba judicialmente reconhecida é de reposição das perdas decorrentes da inflação por ocasião do Plano Collor, de modo que devem ser levados em consideração para apuração dos valores os aumentos subsequentes concedidos pela Administração visando o mesmo objetivo, sob pena de indevido enriquecimento.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.